Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-60.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004549-60.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 081.481.291-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.

A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Campo Verde
que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Carlos Eduardo dos Santos Silva, julgou extinto o feito,
entendendo pela não comprovação da mora pelo banco.

Inconformada,
a apelante sustenta a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.132
, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. Assevera que a devolução da notificação com a anotação "não procurado" não compromete sua validade, pois indica desídia ou má-fé do destinatário, que não foi buscar a correspondência.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a constituição em mora do devedor e determinada a regular tramitação da ação de busca e apreensão, com a concessão de liminar.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
moveu ação de busca e apreensão contra
Carlos Eduardo dos Santos Silva
, lastreada em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tendo o d. magistrado julgado extinta a pretensão, ante a não comprovação da mora pelo banco.

Inconformada,
a apelante sustenta a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.132
, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. Assevera que a devolução da notificação com a anotação "não procurado" não compromete sua validade, pois indica desídia ou má-fé do destinatário, que não foi buscar a correspondência. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a constituição em mora do devedor e determinada a regular tramitação da ação de busca e apreensão, com a concessão de liminar.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Rua L, 766, Qd 44, Lt 24, Granville 1, Campo Verde
”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025